Tribunal: TJSP
Processo: 2224953-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços. Rescisão contratual.
Credenciamento a sistema de cartão de crédito. Alegação de envio de notificação extrajudicial rescindindo o contrato. Ausência de comprovação. Medida prematura. Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores do provimento antecipatório em análise perfunctória (artigo 300 do CPC). Necessidade de dilação

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços. Rescisão contratual.
Credenciamento a sistema de cartão de crédito. Alegação de envio de notificação extrajudicial rescindindo o contrato. Ausência de comprovação. Medida prematura. Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores do provimento antecipatório em análise perfunctória (artigo 300 do CPC). Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224953-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLUMATEX
COLCHÔES INDUSTRIAL LTDA., é agravado CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224953-15.2020.8.26.0000 -Voto no 25213 jv fco
2
VOTO No 25213
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224953-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 14a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCIA TESSITORE
AGRAVANTE: PLUMATEX COLCHÔES INDUSTRIAL LTDA.
AGRAVADO: CIELO S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços. Rescisão contratual.
Credenciamento a sistema de cartão de crédito. Alegação de envio
de notificação extrajudicial rescindindo o contrato. Ausência de
comprovação. Medida prematura. Hipótese em que não se
encontram presentes os pressupostos autorizadores do provimento
antecipatório em análise perfunctória (artigo 300 do CPC).
Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 219/220) que, em
ação de rescisão contratual c.c. tutela de urgência, indeferiu a tutela provisória para
impedimento de cobranças relativas ao credenciamento a sistema de cartão de crédito,
pois ausente cópia da ventilada notificação extrajudicial encaminhada, ausentes, assim,
os requisitos autorizadores.
Sustenta a agravante, em suma, que estão presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência para impedimento de eventuais
cobranças da Cielo, pois pode ser cobrada por dívida inexistente referente ao
credenciamento a sistema de cartão de crédito, cujo contrato é objeto do pedido de
rescisão.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta (fls. 411).
VOTO
Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. tutela de urgência.
A douta magistrada a quo, acertadamente, indeferiu a tutela de urgência,
nos seguintes termos (fls. 220, 2o §):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224953-15.2020.8.26.0000 -Voto no 25213 jv fco
3
“Da narrativa trazida com a petição inicial, não se observa a probabilidade
do direito, considerando-se que o Autor nem ao menos trouxe aos autos a carta de
notificação que diz ter enviado à Ré, considerando-se mesmo aqueles documentos
trazidos após a petição inicial”.
De fato, prematura a pretendida tutela recursal, no caso, em análise
perfunctória, sem a dilação probatória e instauração do contraditório com a eventual
apresentação de documentos, quer pela autora, quer pela ré.
Prudente, pois, que a questão seja apreciada em momento processual que
ofereça ao julgador segura cognição sobre os fatos e circunstâncias da lide.
Sobre o tema, por analogia, julgado deste E. TJSP:
Tutela de urgência "Ação anulatória c.c. consignação em pagamento"
Pretendido pela agravante que fosse autorizado o depósito em favor da
agravada no valor de R$ 5.192,64, que fosse impedida a cobrança de
qualquer valor acima de R$ 1.225,00, que fosse excluído o seu nome dos
cadastros restritivos de crédito Art. 300, "caput", do atual CPC Caso
em que não se revela nítida a presença dos requisitos necessários à
concessão da medida
Ausência, ademais, do perigo de dano -
Necessidade da realização de prova para se formar convicção segura
acerca da matéria alegada Prematura a concessão da tutela pleiteada
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2155380-21.2019.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
30/07/2019).
Assim, evidenciada a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, sobretudo por não comprovado o envio da ventilada notificação
extrajudicial, de rigor manter o indeferimento da tutela de urgência, como deliberado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator